Tribunal: TJDFT
Processo: 0716347-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Processo : 0716347-14.2022.8.07.0006 DECISÃO Cuida-se de apelação contra a r. sentença (id. 45978760), proferida na ação monitória proposta por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB em face de MARIA ROSA DE SOUSA LIMA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual sem a homologação do acordo firmado, uma vez que a ré não está devidamente representada em juízo. Autos redistribuídos a esta relatoria em 3/10/2023, em razão da aposentadoria do desembargador de origem (id. 52037436). Não obstante a interposição do recurso, o apelante retorna aos autos requerendo a desistência, com a extinção e arquivamento do feito, ante à quitação do débito que lhe deu ensejo (id. 50119401). Com efeito, é faculdade do recorrente a desistência do recurso, a qualquer tempo, antes do julgamento, independentemente da anuência do recorrido, conforme clara disposição do art. 998 do CPC e precedentes do STJ: DESIS nos EDcl no AgInt no REsp 1.498.718/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/03/2019; EDcl nos EREsp 1.414.755/PA, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 16/12/2016. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Por fim, nada a prover quanto à exclusão do nome da apelada do cadastro de inadimplentes, haja vista que tal pedido extrapola o âmbito de análise do Tribunal, que é juízo de revisão. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator